Tribunal: STF
Processo: ARE 1448101
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc.  15), interposto pelo Município do Rio de Janeiro, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e. doc. 13) fundada na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Salienta que "os cargos de Professor I e de Professor de Ensino Fundamental são cargos distintos, não pertencendo à mesma carreira, de forma que a Agravada não cumpriu com todos os requisitos legais para se beneficiar do benefício requerido, eis que não possui 10 anos de efetivo exercício no seu último cargo."



    No recurso extraordinário (e. doc. 10), o Município sustentou que houve violação ao artigo 6º da EC n. 41/03, bem como ao artigo 40, §5º, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc.  08) recebeu a seguinte súmula:



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, por unanimidade, conhecer o recurso interposto pelo Município do Rio de Janeiro, negando-lhe provimento, ficando mantida a sentença integralmente. Sem custas diante da isenção legal do recorrente e honorários fixados em R$500,00, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, aplicadas tais normas aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir da sentença (e. doc. 2):



    Registre-se, inicialmente, que como a autora é professora, deve ser observado o disposto no artigo 40, § 5º da Constituição Federal: § 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019). 



    De acordo com o próprio réu (índex 22), o único requisito não alcançado pela parte autora consiste no fato de não ter preenchido dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo. 



    Inequivocamente a autora preencheu cinco anos de efetivo exercício no cargo, haja vista que foi investida no mesmo em 15.06.2016 (índex 16). 



    O réu, contudo, sustenta que a autora não cumpriu dez anos na carreira, aduzindo que os cargos de Professor I e de Professor de Ensino Fundamental exercidos pela mesma são cargos distintos, não pertencendo à mesma carreira. Para embasar sua alegação, invoca o entendimento consagrado na Manifestação Técnica PG/ADM/PE/514/2019/PMFSTB de 03/07/2019 exarada no processo 07/004991/2019, o qual não veio aos autos e sequer foi transcrito na contestação.(Grifei)



    Dissentir da conclusão adotada quanto ao preenchimento dos requisitos de aposentadoria passaria, necessariamente, pelo reexame dos fatos e provas dos autos, inadmissível na via extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. 



    Ilustram essa orientação, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1263769 AgR/PR, Ministro EDSON FACHIN; RE 1319687 AgR/SP, Ministro ROBERTO BARROSO; ARE 1237346 AgR/PR, Min. ROSA WEBER.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente